Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
LIMINAR.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência 1002248-71.2021.8.11.0011 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do Município ora agravante, deferiu os pedidos do Ministério Público e determinou que fosse realizado o bloqueio via SISBAJUD na conta corrente do Município de Mirassol D’Oeste-MT, para garantir o fornecimento do procedimento cirúrgico para correção de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES COM STENT, tendo em vista a paciente – idosa de 67 anos – ser portadora de doenças vasculares periféricas especificadas (CID I 73.8) e necessita da cirurgia acima mencionada sob risco de vida.
A Fazenda Pública Municipal, aduz preliminarmente acerca da ilegitimidade passiva, alega que a importância bloqueada é de competência primaria do Estado de Mato Grosso, que os valores bloqueados desmedidos, geram grande impacto para a administração pública, pois, tem sofrido com os muitos valores bloqueados de obrigação primária do Estado.
Argumenta que a responsabilidade do Município é relativa à área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc).
Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito pugna para que seja declara a incompetência do município agravante como ente primário da obrigação, determinando ao juízo a quo que seja respeitado o julgamento com efeito repetitivo no RESP que gerou o Tema no 793 do STF, que prevê o cumprimento da obrigação pelo ente originário da obrigação e o ressarcimento daquele que suportou obrigação de outrem, nos termos do r. acórdão proferido por este R. Tribunal nos autos do processo no1013252 -41.2021.8.11.0000 e que sejam cancelados o bloqueio efetuado.
É o relatório.
Decido.
Fundamento e Decido.
Verifico que pretende a parte autora, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1002248-71.2021.8.11.0011 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT, deferiu os pedidos do Ministério Público e determinou que fosse realizado de forma imediata o bloqueio via SISBAJUD na conta corrente da Fazenda Pública Municipal, ora agravante, de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES COM STENT, tendo em vista a paciente – idosa de 67 anos – ser portadora de doenças vasculares periféricas especificadas (CID I 73.8) e necessita da cirurgia acima mencionada sob risco de vida.
Pois bem. Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido à autora procedimento cirúrgico descrito na inicial.
Vejamos a decisão agravada id. 69580310 autos referência:
“(...)Vistos.Ante o teor da certidão retro, a qual relata a impossibilidade de vincular o valor total solicitado pelo MPE ante a inexistência do ID de penhora referente o Município de Mirassol D’Oeste DETERMINO que seja expedido alvará do valor já penhorado para que a empresa e o Hospital responsável procedam com o agendamento e a realização da cirurgia urgentemente, considerando a gravidade do caso.Outrossim, ante a inexistência de ID de penhora, procedo com a juntada em anexo do novo protocolo de penhora realizada dos valores restantes no CNPJ do Município de Mirassol D’Oeste.Com o bloqueio dos demais valores, EXPEÇA-SE alvará nas contas bancárias já indicadas nos autos.Com a realização da cirurgia DETERMINO que seja encartado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as notas fiscais sob pena de responsabilização na ceara cível e criminal. Encartada as notas fiscais, ao MPE para manifestação no prazo legal.Somente então, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.
Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
A ausência de um critério objetivo ou um valor monetário para definir o que seja tecnologia de “elevado impacto financeiro” dificulta uma judicialização correta das tecnologias não incorporadas no SUS, contudo, in casu se verifica a complexidade do procedimento cirúrgico requerido, razão pela qual concedo o efeito ativo requerido, para reformar a decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator